Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado, determinar a suspensão dos descontos, a título de RMC bem como para determinar que o autor, em decorrência do retorno ao status quo ante, efetue a devolução ao réu da diferença do recebido com o que foi descontado, que perfaz R$ 6.642,26, corrigido monetariamente.

2. O recorrente alega que não há qualquer vício que possa macular o contrato firmado voluntariamente entre as partes e que em razão do recorrido ter contratado outros inúmeros empréstimos consignados, tinha total ciência dos termos contratuais. Sustenta, ainda, que cumpriu sua parte no contrato, disponibilizando cartão de crédito e empréstimos sucessivos ao recorrido. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 18971073).

3. De início, cabe destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).

4. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

5. No caso em análise, o Termo de Adesão para Utilização do Cartão de Crédito (ID 18970804, Págs. 7 a 10) indica que o consumidor firmou com o banco recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do recorrido e desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem a indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.

6. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

7. Não obstante o banco recorrente sustentar que o recorrido detém conhecimentos por ser servidor público com inúmeros empréstimos consignados e que não teria atuado de má-fé, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei no 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença recorrida.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.